Tribunal: TCU
Processo: 038.695/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 490/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Eunice Rodrigues da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.695/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eunice Rodrigues da Silva (XXX.352.721-XX) ; João Victor Lima dos Santos Lucena (XXX.778.311-XX) ; Maria de Fátima Albuquerque de Almeida (XXX.944.494-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que faça juntar os elementos com base nos quais foi averiguada a existência e a data de início da suposta união estável entre o instituidor Ariosvaldo Dias de Lucena Filho e a sra. Maria de Fátima Albuquerque de Almeida, haja vista que a data apontada (2002) antecede o nascimento do filho João Victor Lima dos Santos Lucena (de outro leito) , ocorrido em Brasília, ao passo que a outra beneficiária residia em João Pessoa, em endereço diferente daquele no qual passou a residir o instituidor em 2015 (município de Cabedelo, Paraíba) .